Tribunal: TJSP
Processo: 2193323-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Insurgência contra decisão que acolheu, em parte, impugnação ao pedido de sobrepartilha dos bens deixados pelo de cujus, apresentado por sua ex-companheira, que apresenta irresignação recursal quanto à determinação de depósito judicial do valor correspondente à meação de um imóvel e de um veículo automotor, sob a alegação de que há crédito, em seu favor, perante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Insurgência contra decisão que acolheu, em parte, impugnação ao pedido de sobrepartilha dos bens deixados pelo de cujus, apresentado por sua ex-companheira, que apresenta irresignação recursal quanto à determinação de depósito judicial do valor correspondente à meação de um imóvel e de um veículo automotor, sob a alegação de que há crédito, em seu favor, perante o espólio, relativo à venda de outro bem móvel. Alegação de que o de cujus comprou um caminhão na constância da união estável e o alienou após o término da união, sem prestar contas à ex-companheira. Elementos dos autos principais que demonstram que o caminhão em questão não constou da partilha de bens dos ex-conviventes. Presunção de que o bem foi vendido na constância da união e o produto de sua venda revertido em benefício da família, não havendo qualquer crédito em favor da ex-companheira. Agravante que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, artigo 373, inciso I). Determinação de depósito judicial que resta mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.